Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-04.2021.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE – AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC – FALTA DE DOCUMENTOS A COMPROVAR A TENTATIVA DE COBRANÇA DE DÉBITOS PRESCRITOS OU A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA